Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Internação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que impôs medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, por atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é possível aplicar medida socioeducativa mais branda; (ii) se a medida de internação pode ser aplicada por prazo determinado.
III. Razões de decidir
3. A gravidade dos atos infracionais – análogos a roubos cometidos em concurso de pessoas com uso de simulacro de arma de fogo, um deles contra vítima acompanhada da filha de três anos de idade –, e a reiteração infracional do adolescente, que descumpriu medida de liberdade assistida anteriormente aplicada, evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação.
4. A medida socioeducativa de internação não se sujeita a prazo determinado, devendo ser reavaliada a cada seis meses e durar, no máximo, três anos, nos termos do art. 121, §§ 2o e 3o, da L. 8.069/90.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 8.069/90, arts. 112, § 1o e 121, §§ 2o e 3o; CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 513.199/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe 7/10/2019. TJDFT, Acórdão 1207522, 20190130032076APR, Relator: Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 175-193; Acórdão 1206111, 20190130015894APR, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: 129-147.